Tribunal: TJDFT
Processo: 0012552-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR POR ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE que o fato não constitui infração penal ou DA AUSÊNICA DE PROVAS para manter o decreto condenatório. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comete o crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar, o militar que, sem autorização do superior, ausenta-se do lugar de serviço onde deveria permanecer, em virtude de escala regular de serviço.
2. O tipo penal é de perigo abstrato, configurando-se quando o agente abandona o posto para o qual estava designado antes do seu término.
3. Na espécie, o próprio réu admitiu em seu interrogatório que, no dia dos fatos, ficou na rodoviária por volta das 5h30min para pegar o ônibus para Goiânia, bem como que não pediu autorização ao seu superior hierárquico para sair mais cedo do local de serviço, ressaltando que foi um acerto entre os membros da equipe.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 195, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições estipuladas na sentença recorrida.